Tribunal: TJBA
Processo: 8004024-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004024-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIDALVA MERCES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS ABUSIVOS. DANO MORAL CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS FORMAIS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DESCABIMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8004024-14.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
, e, Embargado
RAIDALVA MERCES DE SOUZA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
, pelas razões a seguir delineadas.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA